Tribunal: STF
Processo: ARE 1470948
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito eleitoral. Registro de candidatura. Indeferimento. Matéria de índole infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Súmula nº 279. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Embargos de declaração rejeitados. 



    1. In casu, o acórdão embargado não incorreu em omissão ou contradição, tendo assentado, de forma clara e fundamentada, que, para o exame dos fatos supervenientes que afastam a inelegibilidade, são necessários o exame e a interpretação da legislação infraconstitucional, bem como a revisitação do caderno probatório dos autos, providências vedadas em sede recursal extraordinária, ex vi da Súmula nº 279/STF.



    2. Embargos de declaração rejeitados.